Tribunal: TJDFT
Processo: 0709752-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COVID-19. INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.
2. O estado de calamidade pública decretado pelo Governador do Distrito Federal em período contemporâneo ao diagnóstico da COVID-19 da segurada, bem como os relatórios médicos que atestam a gravidade do caso e a necessidade de suporte ventilatório imediato são suficientes para demonstrar que o julgamento de procedência do pedido de obrigação de fazer, imposta à Ré, deve ser mantido.
3. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para a paciente, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação em unidade de terapia intensiva, independente da finalização do prazo de carência.
4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.
5. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
6. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura, mesmo em caso de internação em UTI, não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.